Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711200-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO FLAVIO GOELLNER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. VALOR VULTOSO. QUESTÕES NÃO PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que condicionou o levantamento de valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença à prestação de caução idônea pelo exequente. 2. O agravante fundamenta sua irresignação no art. 521, inc. III, do CPC, que autoriza a dispensa de caução quando pender de julgamento agravo em recurso especial ou extraordinário, destacando, ademais, que a discussão ainda travada pelo agravado diz respeito à constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85 e a respeito da correção monetária a ser aplicada sobre o valor das cédulas rurais, temas que considera já pacificados pelas instâncias superiores. 3. Dentre os parâmetros normativos que determinam o cumprimento provisório de sentença está a necessidade de caução para levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, de que possa resultar grave dano ao executado, conforme dicção do art. 520, inc. IV, do CPC. 4. O diploma processual dispõe que “poderá ser dispensada” a caução quando, entre outras hipóteses, pender de julgamento agravo em recurso especial ou extraordinário, conforme art. 521, inc. III, c/c art. 1.042. 4.1. A previsão normativa não dispensa categoricamente a caução, senão penas autoriza que ela “poderá ser dispensada” conforme as circunstâncias do caso. 4.2. A necessidade de caução tem por fundamento evitar a ocorrência de dano grave ao executado, tendo em vista a natureza ainda provisória do cumprimento de sentença, abrindo-se ao julgador, portanto, a possibilidade de ainda exigi-la quando verificar a possível ocorrência do dano. 5. Em vista do vultoso montante objeto da pretensão e da existência de questões ainda pendentes de julgamento, inerentes à formação do próprio título executivo, afigura-se adequada a prudência do juízo de origem em exigir a caução como condição ao levantamento de valores. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 521 do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de valores incontroversos, é devido o seu levantamento independentemente de prestação de caução, mesmo se tratando de cumprimento provisório de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, pois a tese recursal se assenta na premissa de que os valores levantados são incontroversos. O voto condutor do acórdão, por seu turno, expressamente afirma que ainda existem questões pendentes de julgamento na formação do título executado (item 5 da ementa acima). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009